Tribunal: TJMT
Processo: 0023397-91.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023397-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON AQUINO DA SILVA - CPF: 014.285.581-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE RUTE ALMEIDA FARIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA
– PARCIAL VIABILIDADE – IDÔNEA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
3. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
– DEVIDA REDUÇÃO – VALOR DESARRAZOADO FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU E AOS PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS PELA OFENDIDA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.

2.

A condenação por fato anterior, cuja sentença com trânsito em julgado advenha posteriormente, possibilita a valoração negativa dos
antecedentes
do apenado. De igual forma, quanto aos
motivos
do delito, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, sentimentos como o ciúme são de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, uma vez que reforçam as estruturas de dominação masculina, razão pela qual se trata de fundamento apto a exasperar a pena-base. Deve ser reajustado, todavia, o
quantum
de exasperação, para cada circunstância judicial negativa, a fim de que se resguarde a proporcionalidade e a razoabilidade, a teor do Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT.

3.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da natureza jurídica da indenização, impõe-se a sua redução.

4.

De igual forma, quanto aos danos materiais, havendo comprovação do prejuízo suportado pela vítima —
in casu
, por meio de auto de avaliação subscrito por peritos designados pela autoridade policial —, deve a indenização observar o valor correspondente ao prejuízo efetivamente causado.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: CLEVERSON AQUINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEVERSON AQUINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0023397-91.2014.8.11.0042, na qual foi
condenado

pela prática do crime
de lesão corporal em contexto de violência doméstica
, delito tipificado no
art. 129, § 9º do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

O réu foi também
condenado
ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), referentes à
indenização
pelos danos materiais e morais suportados pela ofendida.

Insta consignar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, o réu foi
absolvido
do delito de
furto
(art. 155,
caput
, do Código Penal).

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 151552283, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
aptas a respaldar a condenação, razão pela qual se requer a incidência, na hipótese, do brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, a i. Defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por reputar inidônea tanto a valoração negativa conferida aos
antecedentes

do réu e aos
motivos

do delito, quanto o
quantum
de incremento
empregado pelo magistrado sentenciante, ao que acrescenta o pedido pelo
afastamento do valor fixado a título de indenização
, face à hipossuficiência do increpado e à impossibilidade de se fixar, na seara penal, eventual indenização por danos morais.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 151552287, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 158729657, adotou
per relationem
as contrarrazões ofertadas pelo
Parquet
de primeira instância, razão pela qual opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do pleito
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se e
m pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
CLEVERSON AQUINO DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor do réu
pelo suposto cometimento dos delitos previstos no
art. 129, § 9º c/c art. 155,
caput,
ambos do Código Penal
.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 08 de setembro de 2013, por volta das 09:00h, na residência particular localizada na Rua Dr. Epaminondas, n. 64, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT, o réu
ofendeu a integridade corporal da vítima
Tatiane Rute Almeida Farias
, causando-lhe lesões corporais
. Adicionalmente,
CLEVERSON
, nas mesmas circunstâncias,
subtraiu, para si, coisas móveis pertencentes à vítima
.

Narra o
Parquet
, em síntese, que a vítima e o increpado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 09 (nove) meses, até a data dos fatos, na qual, após um desentendimento,
CLEVERSON
proferiu xingamentos contra
Tatiane
e a agrediu fisicamente, por meio de puxadas de cabelo; empurrões; e tapas.

O réu, na ocasião, também cortou as roupas que
Tatiane
vestia, além de seu cabelo, bem como demais roupas e sapatos da vítima. Posteriormente, enquanto a vítima se evadia do local para pedir ajuda ao vizinho,
CLEVERSON
empreendeu fuga, subtraindo, para si, roupas diversas da vítima; sua bolsa com documentos pessoais; dinheiro em espécie; cartões de crédito; e um celular.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, com a
condenação
do réu nas sanções do
art. 129, § 9º, do Código Penal
, tendo sido, todavia,
absolvido
do delito capitulado pelo
art. 155,
caput
, do mesmo diploma
.

Nesse contexto,
CLEVERSON
agora exsurge indignado perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1. Da absolvição do delito de lesão corporal

A princípio, a i. Defesa alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria e a materialidade delitivas, tendo a condenação se pautado
exclusivamente na palavra da vítima
, razão pela qual a reforma da sentença seria medida de rigor, com vistas à
aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente
absolvição
do recorrente.

Após examinar detidamente os autos, no entanto, concluo que o pleito
não comporta acolhimento
.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, a partir da inclusão trazida pela Lei n. 10.886/2004, quando for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem o agente conviva ou tenha convivido ou, ainda, no contexto das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)
”.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5ª ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática do crime imputado na denúncia foi
devidamente comprovada
, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

gerou, por livre e consciente vontade, lesões corporais em
Tatiane
, sua companheira à época.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2013.240170 (ID
151552258 - Págs. 13-17); do pedido de providências protetivas formulado pela vítima (ID 151552258 - Pág. 21); do termo de avaliação indireta dos bens destruídos pelo réu (ID 151552258 - Págs. 41-45); bem como do laudo pericial correspondente (ID 151552258 - Págs. 205-239); do laudo de exame de corpo de delito (ID 151552258 - Págs. 86-90); bem como dos depoimentos amealhados em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima
Tatiane Rute Almeida Farias
manteve sua versão dos fatos
coerente
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que estava separada de seu ex-marido há cerca de quatro meses quando conheceu o réu, que laborava como taxista à época. Conforme
Tatiane
,
CLEVERSON
era gentil e educado no começo do relacionamento, fase que durou cerca de três meses até que o increpado “
se mostrasse uma outra pessoa
”, revelando-se intransigente, possessivo e violento.

Ao exemplificar,
Tatiane
relatou que ele a impedia de sair de casa; e, se ela quisesse beber,
CLEVERSON
arrancava a bebida de suas mãos e a jogava fora. Na época, várias pessoas lhe advertiram de que o réu não era uma boa pessoa, dizendo-lhe que “
ele fazia coisas que uma hora ele ia ser preso
” (
sic
), mas
Tatiane
não acreditava.

Eventualmente,
Tatiane
pesquisou o histórico de
internet
de
CLEVERSON
, o que fez com que desistisse do relacionamento, vindo a tentar afastar-se dele, sem muito sucesso, uma vez que o réu continuava rondando sua casa, inclusive passando pela rua, bem como importunando-a para que reatassem o vínculo.

Conforme a vítima, após descobrir que
Tatiane
havia conhecido outra pessoa,
CLEVERSON
tornou-se violento, ameaçando-a de morte caso iniciasse um relacionamento com outro homem. Na manhã dos fatos, quando já fazia cerca de um mês que estavam separados,
CLEVERSON
invadiu sua residência e, com uma tesoura, cortou o cabelo da vítima, bem como suas roupas, vindo, ademais, a lhe desferir tapas e empurrões.

Nos termos de
Tatiane
,
in verbis
: “[...]
ele pegou uma tesoura e começou a cortar meu cabelo, começou a rasgar,
cortou a roupa que eu estava vestindo com a tesoura no meu corpo
e
me bateu, me deu um tapa na bunda
,
juntou meu cabelo e cortou o cabelo
, consegui sentar, que ele cortou a frente do cabelo e aí, eu muito apavorada, desesperada com essa situação, eu gritava...
ele falava ainda de matar, se você gritar, se eu gritasse ele ia me matar
e
ele começou a quebrar tudo, cortou tudo o que ele achou pela frente: roupa, sapato... quebrou os celulares
, eu tinha um celular e minha amiga tinha outro, ela deixava em casa,
ele quebrou o celular dela, quebrou óculos, quebrou tudo o que ele achou
[...]”
(
vide
oitiva contida no ID 151552260).

Apesar das ameaças do réu,
Tatiane
gritou por socorro e, eventualmente, o vizinho mais próximo bateu na porta da residência, o que fez com que
CLEVERSON
saísse pelos fundos da casa.

Acerca de seu relacionamento com
CLEVERSON
e das violências que sobrevieram ao término,
Tatiane
relatou que, na época, o réu a ameaçava de várias formas diferentes, aduzindo que iria matá-la e a seus filhos, inclusive dizendo que atearia fogo à casa em que as crianças residiam com seu ex-marido. A vítima consignou, dessa forma, a ocorrência de violência tanto física quanto verbal, que se intensificou após o rompimento do relacionamento.

Conforme
Tatiane
, até a data dos fatos,
CLEVERSON
nunca a havia agredido com tanta força, mas já havia lidado com a vítima de forma violenta: “[...]
nunca me bateu como esse dia, mas
ele sempre me puxava, assim, com mais força
... eu sempre
ia trabalhar com os braços roxos, porque ele me puxava
... ia de camisas de mangas compridas, sabe? E
ele trancava as portas de casa, não me deixava sair
...
”.

Acerca dos resultados registrados no laudo do exame de corpo de delito, no bojo do qual se consignou a existência de
lesão recente
,
compatível com o histórico
, de
caráter contuso
, tendo sido indicada, todavia, a existência de vestígios tão somente no
cotovelo direito da vítima
,
Tatiane
esclareceu que, na data da perícia, foram tiradas fotos de seu cabelo e das lesões em suas nádegas, e que o profissional lhe disse que os registros seriam todos enviados à Delegacia, o que, todavia, aparentemente não ocorreu.

Por outro lado, acerca dos danos sobrevindos aos bens da vítima, devidamente atestados pelo laudo pericial de ID 151552258 - Págs. 205-239,
Tatiane
elucidou que provavelmente foram causados em uma tentativa de
CLEVERSON
lhe provar que seria capaz de tudo para fazer com que
Tatiane
permanecesse com ele.

Refletindo sobre a natureza do relacionamento que mantiveram,
Tatiane
relatou circunstâncias características de relações marcadas pela violência de gênero: “[...]
ele sempre me ameaçava assim, aí de uma hora para outra ele mudava, começava a chorar, pedia perdão
... era uma coisa que eu tentava de todas as formas sair dele, mas eu não conseguia, porque ele ficava no meu trabalho, sabe?
‘Se você não vier, eu vou fazer um escândalo, vou fazer você perder o emprego’, por várias vezes ele ameaçava isso
...
”.

Por fim, acerca dos danos materiais causados,
Tatiane
esclareceu que arcou com todas as despesas na época, suportando o prejuízo dos bens de sua propriedade, tais como roupas e seu aparelho celular, bem como ressarcindo sua amiga pelo aparelho celular quebrado pelo réu.

Na oportunidade,
Tatiane
manifestou expressamente o desejo de ser indenizada por
CLEVERSON
, aduzindo ainda que, na Delegacia, foram apresentadas diversas notas fiscais, a posteriormente compor um valor aproximado do prejuízo. A vítima também relatou que, no ano anterior à realização da audiência, após ter “
saído da cadeia
”, por outros fatos,
CLEVERSON
a procurou, acompanhado de sua genitora, para buscar indenizá-la, mas
Tatiana
o informou de que tudo estava sendo resolvido “
na justiça
”, e que iria esperar o deslinde do processo, preferindo não aceitar qualquer valor diretamente dele antes disso.

Por outro lado,
em juízo
, o réu foi declarado
ausente
, dada a impossibilidade de se localizá-lo, sendo certo que, na
fase inquisitiva
, não foi prestada por ele qualquer informação sobre os fatos, tendo
CLEVERSON
, na oportunidade, acompanhado por seu advogado, se limitado a afirmar que havia sido arquivado o processo referente às medidas protetivas solicitadas por
Tatiane
(ID 151552258 - Pág. 61).

Ao analisar detidamente o caderno processual, por sua vez, verifico que, ao contrário do alegado pela i. Defesa,
a palavra da vítima não se encontra isolada do arcabouço probatório
, pelo contrário, é por ele corroborada, na medida em que o
laudo de exame de corpo de delito
comprova, como já exposto, a ocorrência de
lesões corporais compatíveis
com o histórico descrito por
Tatiane
(ID 151552258 - Págs. 86-90); e o
laudo pericial
referente aos bens destruídos pelo réu é igualmente contundente ao atestar a
ocorrência do dano
, tudo em conformidade com o relato da vítima (ID 151552258 - Págs. 205-239).

Concluo, portanto, que a versão dos fatos de
Tatiane
se reveste de
credibilidade
, tanto em razão de sua
coerência
em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial, quanto em razão de sua
corroboração
pelos demais documentos que instruem o feito.

É certo que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de sorte que, tendo a acusação logrado êxito em demonstrar a
culpabilidade
do acusado, a i. Defesa não logrou êxito em ilidi-la.

Ademais, conforme bem pontuado em sentença, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevância
, por ser, muitas vezes, a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é
firme, seguro e coerente
desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra
harmonia
e
respaldo
nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida,
prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado
.

Portanto, nesses termos, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
.

Passo, agora, a apreciar os pedidos subsidiários.

2. Da readequação da dosimetria

O recorrente requer, nesse ponto, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por reputar inidônea a valoração negativa conferida aos
antecedentes

do agente e aos
motivos

do delito, bem como por considerar
excessivo
o
quantum
de aumento empregado pelo d. juízo
a quo
.

Nesse ponto, entendo que o pleito comporte
parcial provimento
.

A princípio, verte da sentença que o d. juízo
a quo
considerou
desfavorável
ao réu o vetor referente aos
antecedentes do agente
. Veja-se:

“Em relação aos antecedentes, verifico na folha de antecedentes criminais do réu, acostada às fls. 65/67 (numeração antiga – id n. 39528441), que
à época dos fatos o acusado era réu tecnicamente primário
, contudo consta
Execução da Pena do ano de 2014
(n. 1818- 32.2014.811.0028), o que
caracteriza os maus antecedentes
do acusado,
devendo ser valorada a pena-base
”.

(Sentença de ID 151552268 - Pág. 9). — Destaquei.

Como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça, “
inquéritos policiais ou ações penais em andamento
ou
sem certificação do trânsito em julgado
, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores
,
não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada
, sob pena de
malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
.
Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ
” (AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). — Destaquei.

Por outro lado, em consulta tanto à Folha de Antecedentes do réu (ID 151552258 - Págs. 113-115) quanto ao sistema SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], confirmei que o
Processo de Execução de Pena n. 0001818-32.2014.8.11.0028
refere-se, além de condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0000308-81.2014.8.11.0028, por fato ocorrido em
30/01/2014
, ou seja, em
momento posterior
, também à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0001089-74.2012.8.11.0028, referente a fato ocorrido em
23/03/2013
, com trânsito em julgado em
22/03/2019
, ou seja, por
delito ocorrido anteriormente ao fato delitivo
sub judice
[08/09/2013]
, de
condenação definitiva
já à época de prolação da sentença.

Por esse motivo,
mantenho
, portanto, a valoração negativa dos antecedentes do increpado, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Quanto aos
motivos
do crime, reputo
adequada
a valoração negativa conferida a eles pelo d. juízo
a quo
, uma vez que, como consignado no édito condenatório, o delito foi cometido em razão de
ciúme
, expresso por meio de violenta irresignação com a possibilidade de
traição
por parte da vítima.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sentimentos como o ciúme são “
de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de
dominação masculina
- uma vez que é uma exteriorização da
noção de posse do homem em relação à mulher
- e é
fundamento apto a exasperar a pena-base
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). — Destaquei.

Mantenho
, portanto, o desabono conferido às circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes do agente
e aos
motivos do delito
, razão pela qual resta
impossibilitada
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia,
razão assiste à i. Defesa
quanto ao
quantum
de exasperação
empregado pelo d. juízo
a quo
, o qual comporta
retificação
.

Isso porque, como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. DJE n. 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar detidamente o édito condenatório, concluo que
não ocorreu
in casu
.

Embora o delito previsto pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, seja sancionado com detenção, de
3 (três) meses a 3 (três) anos
, ao considerar desfavoráveis ao agente
duas circunstâncias judiciais
, o d. juízo
a quo
fixou a pena-base em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias
, ou seja, por meio de um distanciamento de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
em relação ao mínimo legal.

Por se tratar de aumento não justificado pelas circunstâncias do caso, além de não terem sido fundamentadas as razões que conduziram o d. juízo
a quo
ao emprego desse parâmetro,
retifico
a pena-base do réu para
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção
, utilizando-me da fração de
1/8 (um oitavo)
, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para o cômputo de cada circunstância judicial negativa, consoante orientação dos Tribunais Superiores.

Diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como ausentes causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva
a pena do réu em
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

3. Do afastamento ou redução do
quantum
indenizatório

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), sendo
R$ 2.000,00
(dois mil reais) referentes aos
danos morais
, e
R$ 3.000,00
(três mil reais) referentes aos
danos materiais
.

Em suas razões, o recorrente aduz, primeiramente, a
impossibilidade
de fixação de indenização por
danos morais
na seara penal, ao que acrescenta o pleito pelo
afastamento
ou pela
redução
do valor arbitrado, tanto para os danos morais quanto materiais, em face de
alegada hipossuficiência
.

Trata-se de pleito que comporta
parcial provimento
.

De proêmio, como se sabe, o art. 387, IV do CPP prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal, à título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,
não havendo o que falar em incompetência do juízo penal para fixação da referida indenização
(
ex vi
AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo,
in verbis
:

“
14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito
”.

Da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado pedido expresso pelo Ministério Público (ID 151552258 - Pág. 5) — o que,
per se
, já abriu ao réu a possibilidade de se defender, durante todo o processo —, é, portanto,
inviável
a exclusão do valor fixado a título de reparação pelos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP).

Afastada
, portanto, aventada ilegalidade na fixação da obrigação de indenizar pelos danos morais causados, entendo, por outro lado, ser
excessivo
o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo.

Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam
condizentes
com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

A princípio, verifico que, muito embora a vítima tenha relatado, em juízo, ter sofrido um
prejuízo material
na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se nos autos
termo de avaliação indireta
, subscrito por peritos designados pela autoridade policial e dotado, portanto, de
fé pública
, no qual consta uma relação de todos os bens danificados entregues pela vítima, os quais foram avaliados no total de
R$ 2.095,20
(dois mil, noventa e cinco reais e vinte centavos).

Por outro lado, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu (ID 151552258 - Pág. 59), o recorrente declarou à autoridade policial que, à época dos fatos, trabalhava como mecânico, de forma autônoma, com rendimentos em torno de
R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais) mensais.

Entendo, à luz desse contexto, que merece
correção
o valor fixado para indenização pelos
danos materiais
causados, de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para
R$ 2.095,20
(dois mil, noventa e cinco reais e vinte centavos), a fim de que se prestigie a avaliação pericial adequadamente realizada na fase investigativa, uma vez que
não se comprovaram
, ao longo da instrução criminal, demais danos materiais suportados pela ofendida.

Ademais, a meu ver, deve ser reconhecida a
desproporcionalidade
do
quantum
indenizatório fixado pelo d. juízo
a quo
para reparação dos
danos morais
, dada sua
incompatibilidade
com a condição econômica e social do réu.

Isso porque, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

Nesse contexto, impõe-se a redução do valor da indenização pelo prejuízo sofrido, na
seara dos danos morais
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima – se entender que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido – de ajuizar a ação cível respectiva.

Por conseguinte, reajusto o valor indenizatório devido pelo réu para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, abrangida a reparação tanto pelos
danos materiais
quanto pelos
danos morais
suportados pela ofendida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CLEVERSON AQUINO DA SILVA
,

pare reformar a r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 0023397-91.2014.8.11.0042 e condená-lo à pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de indenização mínima à vítima no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023